Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708315-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA SILVA MEIRA IMPETRANTE: MARCELO ALVES FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO DA SILVA MEIRA, preso preventivamente no dia 06/01/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. O impetrante menciona a pandemia pelo novo coronavírus, seus dados e as notícias para afirmar que zelar pela incolumidade física do preso é dever do Estado. Ressalta a falta de condições nos estabelecimentos prisionais e assevera que a situação em que o paciente se encontra viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Menciona a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta no 33/2020, e diz que esta acarretará excesso de prazos. Afirma que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o feito em liberdade (ID 15511541). Os autos foram enviados ao plantão judicial, mas o e. Desembargador João Timóteo de Oliveira deixou de apreciar a liminar pela falta de urgência e porque não haviam sido juntadas outras peças (ID 15513734). Concedi prazo para a juntada de peças e documentos, tendo sido atendidas as diligências (ID 15604208). É o relatório. Decido. Discorre o impetrante sobre a necessidade de se averiguar a prisão em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Diz também que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais 10 (dez) pessoas (Luciano da Silva Santos, Silvestre Araújo da Paz, Francisco Moisés dos Santos Silva, Antonio Francisco Sousa, João Davi Pereira de Matos, Luzimar de Oliveira Silva, Adriano Ribeiro Cunha, Elvira Leandro da Silva, Vinícius de Andrade Almeida e Thiago Rodrigues de Lima Silva) pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta da denúncia que a origem das investigações foi o Inquérito no 1355/2019, da 13a Delegacia de Polícia, em agosto de 2019, em razão de diversas denúncias anônimas noticiando que o acusado Luciano da Silva Santos seria um dos principais distribuidores de drogas de Sobradinho, e estaria fornecendo entorpecentes para Wellington Marcos Veras da Silva e Silvestre Araújo da Paz. Este último repassava as drogas para seus próprios filhos menores revendê-las na Rodoviária do Plano Piloto. Luciano e Silvestre tiveram seus telefones interceptados e, durante as interceptações, descobriu-se que havia dois núcleos distintos que atuavam na difusão de drogas. Relata que, em período que não se sabe precisar, mas perdurou pelo menos por cinco meses até o dia 10/12/2019, no curso da Operação Gautama, o paciente e outros denunciados, associaram-se para o cometimento de tráfico de drogas. Luciano seria o líder da associação e responsável por fornecer substâncias para Silvestre, para o paciente Antônio, vulgo “Mino” ou “Pai Véi” e Francisco. O paciente Fábio surgiu no curso das investigações após o denunciado “Mino” ser flagrado em diálogos solicitando drogas dele. Em outro diálogo, o paciente realiza cobrança de dívidas a “Mino” de drogas que este comprou de Fábio, não havendo dúvida de que o paciente era um dos principais fornecedores de drogas da Região de Nova Colina, junto com “Buda”. O paciente, além do fato 1, concernente à associação para o tráfico, está mencionado no fato 3, relativo a tráfico de drogas, ocorrido em 10/12/2019, com apreensão em sua residência de um celular, R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis) reais em espécie, além de quatro porções com 33,68g (trinta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e uma porção com 28,89g (vinte e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína. Consta, ainda, da peça inaugural, que o paciente e outros indiciados, tinham em depósito/guardavam, em favor da associação criminosa, drogas e objetos para o fim de difusão ilícita. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destaca os crimes praticados, a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registra o papel de cada um dos envolvidos na organização, dentre os quais do paciente, consoante a seguir colacionado: (...) Fixa-se a prisão preventiva dos representados, acusados da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do crime, uma vez que a comercialização de drogas, com uso de codinomes e apelidos, por telefone, indica maior periculosidade das condutas dos envolvidos, porque facilita o consumo e a disseminação dos entorpecentes, sugerindo maior gravidade, bem como em razão na natureza de das drogas apreendidas, o que denota a gravidade da conduta e demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Em relação à materialidade, houve a apreensão de porções de "cocaína", "maconha", dinheiro em espécie, arma de fogo, munições e balança de precisão, conforme registrado nas Ocorrências Policiais de n.° 3.010/2019 e n.° 8.887/2019-0 (vide fls. 44-56 e fls. 183-185). ANTÔNIO FRANCISCO e FRANCISCO MOISÉS estariam associados ao investigado LUCIANO; os representados VINICIUS DE ANDRADE, THIAGO RODRIGUES, JOÃO DAVI e FÁBIO SILVA, estariam agindo de foram conjunta com o representado ANTÔNIO FRANCISCO; e o investigado JOÃO DAVI também estaria recebendo auxílio direito de sua esposa ELVIRA LEANDRO (vide colóquios reproduzidos nos relatórios de fls. 93-101, fls. 146-159 e fls. 221- 308). Entre os representados, há um liame que se desenvolve especialmente por meio de diálogos telefônicos, com a finalidade de promover, de forma estável e permanente, a difusão de "maconha", "cocaína" e outras substâncias entorpecentes em Sobradinho. Francisco Moisés dos Santos Silva, conforme id Num. 53014615 - Pág. 70, oferece a venda de cocaína para desconhecido na interceptação. Fábio da Silva Meira, conforme id Num. 53014615- Pág. 76, foi interceptado negociando e reclamando da qualidade de cocaína (pedra) (...) – download – p. 46. Anotou, ainda, o Magistrado, que: “As demais medidas cautelares não são suficientes, porque não possuem endereço e trabalho seguros, atuaram de forma contínua e demonstram periculosidade, porque foram encontrados demais objetos de crime, como arma e balanças de precisão”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias de sua prática, uma vez que o paciente e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que certamente demonstra a periculosidade de sua conduta, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes. No tocante à alegação de que o paciente sofre risco de ser contaminado na prisão pelo novo coronavírus, tem-se que, na Recomendação nr. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Assim, não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2020 16:47:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator